Tribunal: TJMT
Processo: 1008702-37.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008702-37.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Vícios de Construção, Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (AGRAVANTE), JOANILDA CESARIO DE DEUS CASTRO - CPF: 469.243.701-44 (AGRAVADO), LUCILENE BORGES MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 798.000.251-20 (AGRAVADO), EDNILSON ALVES MEZZA - CPF: 314.227.051-53 (AGRAVADO), PEDRO DA SILVA AMANCIO - CPF: 243.232.419-68 (AGRAVADO), FRANCISCO PAULA FILHO - CPF: 181.279.081-34 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -

AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL -

SEGURO -

SISTEMA FINANCEIRO HABITACIONAL - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE LIMITADA AOS CONTRATOS FIRMADOS APÓS A VIGÊNCIA DO CDC – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE OS CONTRATOS FORAM ANTES DO CDC - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO CDC – POSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DA DECISÃO -

RECURSO DESPROVIDO.

1-

O contrato firmado entre as partes trata de relação securitária habitacional, sendo basicamente um contrato de adesão, razão pela qual, enquadra-se o agravante no conceito de prestador de serviços e os agravados como consumidores, tornando-se perfeitamente aplicável à hipótese o Código de defesa do consumidor.

2. “Na esteira de precedentes deste Tribunal, há relação de consumo entre o agente financeiro do Sistema Financeiro Habitacional, que concede empréstimo para aquisição de casa própria, e o mutuário, razão pela qual se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos contratos firmados após o início da vigência do referido diploma legal. [...] (AgRg no AREsp 388.861/SC, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2013, DJe 29/10/2013)”

3- Na espécie, o Agravante não comprovou que os contratos foram firmados anteriormente do Código de Defesa do Consumidor razão pela qual, a inversão do ônus da prova nos termos do CDC deve ser mantida.

4. Decisão mantida.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por CAIXA SEGURADORA S/A
,
em face da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da ação ordinária de responsabilidade obrigacional
nº

1006628-38.2019.8.11.0002
, movida por
JOANILDA CESÁRIO DE DEUS CASTRO e OUTROS,
deferiu o pedido de inversão do ônus da prova com fundamento no CDC.

Em síntese, a parte Agravante requer a reforma da decisão argumentando em síntese que:
1)
os contratos foram firmados anteriormente a 1990, e, considerando que o Código de Defesa do Consumidor entrou em vigência em março de 1991 não há falar na sua aplicação nos casos em análise;
2)
há contratos com cobertura pelo FCVS e o STJ já se posicionou acerca da não incidência do CDC nos contratos do Sistema Financeiro da Habitação vinculados do FCVS.

Requer a reforma de decisão agravada para redistribuir o ônus da prova, nos termos do artigo 373, I do CPC.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID. Num. 44724984).

Destaco que este Recurso de Agravo de Instrumento possui conexão com o Recurso de Agravo de Instrumento nº 1011053-17.2019.8.11.0000, porquanto ambos possuem o mesmo pedido e referem-se a mesma decisão agravada, razão pela qual serão julgados em conjunto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Primeiramente, DEFIRO o pedido para as intimações e publicações deste recurso destinadas a instituição Agravante sejam realizadas em nome do DR. RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, inscrito na OAB/MT sob o nº 8.184-A, e da DRA. DANIELA CRISTINA VAZ PATINI, inscrita na OAB/MT sob o nº 11.660, sob pena de nulidade, em razão de ausência de impedimento legal para tal.

O objeto da lide consiste em analisar e dirimir se aplica ou não o Código de Defesa do Consumidor à espécie, com a inversão do ônus da prova, visto que os contratos são vinculados ao sistema financeiro habitacional e, segundo o Apelante, há contratos firmados em momento anterior à vigência do código consumerista, bem com existem aqueles vinculados do FCVS.

Pois bem.

O CDC traz respectivamente em seus arts. 2º, e 3º, §2º, os conceitos caput de consumidor e serviços, confira-se:

“ Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Art. 3° [...]

§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista. ”

Nesse passo, observo dos Autos que o contrato firmado entre as partes se trata de relação securitária habitacional, sendo basicamente um contrato de adesão, razão pela qual, enquadra-se o agravante no conceito de prestador de serviços e os agravados como consumidores, tornando-se, inicialmente, perfeitamente aplicável à hipótese o Código de Defesa do Consumidor.

Ressalta-se que a inversão do ônus da prova torna-se imperiosa na medida em que os consumidores, ora agravados, são a parte mais fraca na relação processual, tendo em vista o grande porte da Seguradora agravante, a qual, certamente, possui muito mais recursos para comprovar as próprias alegações do que os agravados.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO HABITACIONAL. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. PRESCRIÇÃO ÂNUA. NÃO OCORRÊNCIA. APLICABILIDADE DO CDC. ILEGITIMIDADE ATIVA. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF. FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A CEF. DESNECESSIDADE.

1.- Os danos decorrentes de vício da construção são daqueles que se alongam no tempo e, por essa razão, não se tem uma data precisa para o início da contagem do prazo prescricional, razão pela qual considera-se irrompida a pretensão do beneficiário do seguro apenas no momento em que, comunicado o fato à seguradora, esta se recusa a indenizar. (REsp 1.143.962/SP, Relª. Minª. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 9.4.12)

2.- Na esteira de precedentes deste Tribunal, há relação de consumo entre o agente financeiro do Sistema Financeiro Habitacional, que concede empréstimo para aquisição de casa própria, e o mutuário, razão pela qual se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos contratos firmados após o início da vigência do referido diploma legal. [...] (AgRg no AREsp 388.861/SC, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2013, DJe 29/10/2013)”

“AGRAVO REGIMENTAL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. AÇÃO AJUIZADA CONTRA SEGURADORA. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL SÚMULA 7/STJ. MULTA CONTRATUAL. SÚMULAS 5 E 7/STJ. LEGITIMIDADE ATIVA DO MUTUÁRIO. COBERTURA SECURITÁRIA. SÚMULAS 5 E 7/STJ. PRESCRIÇÃO. SÚMULA 7/STJ. CDC. APLICABILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANUTENÇÃO.

[...]

5.- As regras do Código de Defesa do Consumidor aplicam aos contratos de financiamento vinculados ao Sistema Financeiro de Habitação (3ª Turma, AgRg no REsp 1093154/RS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, unânime, Data do Julgamento 16/12/2008, DJ de 20/02/2009).”

No tocante à impossibilidade das normas do CDC, aos contratos firmados antes da entrada em vigor do aludido código, a lei de introdução as normas do direito brasileiro (9657/42), dispõe em seu art. 6º que “A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. ”

Nesse ponto o STJ também já se pronunciou:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SFH. CONTRATO DE MÚTUO ANTERIOR A 1990 SEM COBERTURA PELO FCVS. SALDO DEVEDOR. PREVISÃO EXPRESSA. RESÍDUO. RESPONSABILIDADE. MUTUÁRIO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Nos contratos de mútuo habitacional celebrados perante o Sistema Financeiro Habitacional - SFH é exigível dos mutuários o pagamento dos resíduos dos saldos devedores existentes, até sua final liquidação, quando ausente a cobertura pelo Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS (cf. REsp n. 1.447.108/CE, Segunda Seção, Relator o Ministro Villas Bôas Cueva, DJe de 24/10/2014, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC) 2. O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), assentou a compreensão de que a norma consumerista não se aplica aos contratos de financiamento habitacional celebrados antes de sua entrada em vigor, como na espécie, cuja data de assinatura é de 29/10/1988.

3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 565.836/AL, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 04/12/2014)”

Destarte, resta evidente que a lei só surtirá seus efeitos sobre os atos praticados após a sua vigência, entretanto não há documentos que demonstrem que os contratos foram firmados antes da entrada em vigor do Código Consumerista, motivo pelo qual a decisão agravada deve prevalecer.

Ademais, não restou comprovado que os contratos em questão possuem cobertura pelo FCVS.

Com essas considerações
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020